Tribunal: STF
Processo: HC 257582
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 991.238/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 33, §3º, da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo a 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do voto condutor: 



    [...] no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Ferdinando Panatoni, nº 400, apto. 14, bairro Campos Elíseos, nesta cidade e Comarca, Felipe Silva Oliveira, adquiriu, para consumo de terceiros, 302 (trezentos e dois) comprimidos de ecstasy (Metilenodioximetanfetamina/MDMA), sendo 296 (duzentos e noventa e seis) inteiros e 6 (seis) fracionados, substância essa capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PENA-BASE. PERCENTUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Registra-se que os pedidos de aplicação do redutor da pena previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e de aplicação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena não podem ser conhecidos, por se cuidar de reiteração de pedidos já formulados no HC 781.934, já julgado por esta Corte Superior, além de que ambas impetrações atacam o mesmo acórdão. 



    2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    3. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. 



    4. No caso, o Tribunal a quo justificou motivadamente a aplicação da fração que entendeu cabível para dosar o aumento da pena na primeira fase realizado no patamar de 1/5. 



    5. A utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem, uma vez que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem em razão das circunstâncias do delito que demonstraram que o agente se dedicava às atividades criminosas. 



    6.Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para o fim de reduzir a pena básica, aplicar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em grau máximo ou outra fração mais benéfica, assim como alterar o regime para o aberto ou semiaberto e substituir a corporal para restritiva de direitos”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tem-se que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos pedidos de incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e de modificação do regime prisional, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator, “por se cuidar de reiteração de pedidos” (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o Tribunal a quo justificou motivadamente a aplicação da fração que entendeu cabível para dosar o aumento da pena na primeira fase realizado no patamar de 1/5. 



    Acrescenta-se que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto.



    Ressalte-se, por fim, que a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem [...]. 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    No caso, verifica-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (“302 comprimidos de ecstasy”).



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente